Tribunal: TJES
Processo: 5001066-70.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001066-70.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

APELADO: SARA GOMES DO CARMO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRI
O –
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO –
CONTRATO
ELETRÔNICO –
AUSÊNCIA DE
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
. Ausência
de apresentação,
pel
a instituição financeira, de relatório

com a
descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” d
a
consumidor
a
, data e horário da manifestação do aceite à contratação, demonstra
ndo

inequ
ivocamente a
vontade
das partes
na celebração do negócio jurídico.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001066-70.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: SARA GOMES DO CARMO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença id 7388230, integrada pela decisão id 7388240, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1ª Vara de Piúma julgou procedente a pretensão contra si deduzida por SARA GOMES DO CARMO DE OLIVEIRA, (i) declarando inexistente o contrato nº 234534048 firmados entre as partes, bem como condenando o Apelante, (ii) ao ressarcimento, em dobro, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 7388246), o Apelante sustenta que a contratação foi lícita e que a Apelada teria recebido os valores objeto do contrato, o que impõe a improcedência dos pleitos autorais. Aduz, sucessivamente, a ausência de má-fé, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro, a inexistência de danos morais, pugnando, ainda, pela restituição dos valores recebidos pela Apelada ou a autorização de compensação.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 7388250, pugnando pelo desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001066-70.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: SARA GOMES DO CARMO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença id 7388230, integrada pela decisão id 7388240, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1ª Vara de Piúma julgou procedente a pretensão contra si deduzida por SARA GOMES DO CARMO DE OLIVEIRA, (i) declarando inexistente o contrato nº 234534048 firmados entre as partes, bem como condenando o Apelante, (ii) ao ressarcimento, em dobro, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 7388246), o Apelante sustenta que a contratação foi lícita e que a Apelada teria recebido os valores objeto do contrato, o que impõe a improcedência dos pleitos autorais. Aduz, sucessivamente, a ausência de má-fé, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro, a inexistência de danos morais, pugnando, ainda, pela restituição dos valores recebidos pela Apelada ou a autorização de compensação.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 7388250, pugnando pelo desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por reputar que as provas são suficientes à formação do seu convencimento.

Com efeito, o banco Apelante, que foi, frise-se, teve contra si decretada a revelia, não logrou se desincumbir do ônus probatório que recaía sobre si, visto que, por se tratar de contrato digital, deixou apresentar, em momento oportuno, relatório detalhado com a descrição dos eventos que levaram à contratação, tais como fotografia
“selfie”
da Apelante e cópia do seu documento pessoal de identificação civil, dados de geolocalização para confirmar a legitimidade da contratação, bem como a data e o horário da manifestação do seu consentimento aos termos do ajuste.

Cingiu-se o Apelante a colacionar aos autos cópia do contrato supostamente firmado (id 7388185), que, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, demonstra tão somente a existência de empréstimo consignado realizado em nome da Apelada, mas não que esta tenha efetivamente realizado a contratação.

Soma-se a isso a comprovação de que o valor liberado pela operação de crédito não foi utilizado pela Apelante, tendo sido depositado à disposição do Juízo (id 7387977).

Nesse cenário, tem-se por acertada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto a não comprovação da efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, se extrai,
a contrario sensu
, da jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1.
Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.”

Firmada a premissa da não comprovação, pelo Apelante, da legitimidade da contratação, há que se perquirir quanto ao acerto da condenação ao ressarcimento em dobro da quantia irregularmente descontada dos benefícios previdenciários da Apelada, bem como da indenização a título de danos morais e o
quantum
fixado.

No que pertine a repetição em dobro do indébito, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº. 1.413.542, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Igualmente não merece acolhida a pretensão recursal deduzida pelo Apelante quanto à pretensão indenizatória, uma vez que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, como já reconheceu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como corrobora o julgamento do recurso de apelação nº. 5002105-52.2022.8.08.0014, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

5. Os danos restaram configurados, haja vista se tratar de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrente de contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, fixa-se a indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...)”

Igualmente, como cediço, o
quantum
a ser fixado a título de dano moral deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido, reputo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, razoável e consentâneo com o que vem sendo arbitrado por esta Colenda Primeira Câmara Cível.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, preservada a suspensão de exigibilidade da verba em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões